Tribunal: TJES
Processo: 5011873-31.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011873-31.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILAS COSTA SECCADIO
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011873-31.2025.8.08.0035

RECORRENTE: HILAS COSTA SECCADIO

RECORRIDO: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITÃO GOMES

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM VÍCIO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO FALSIFICADO EM
MARKETPLACE
. DECADÊNCIA DO DIREITO À SUBSTITUIÇÃO OU REPARAÇÃO DO BEM MANUTENÇÃO (ART. 26, II, DO CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXPECTATIVA FRUSTRADA E QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, pronunciando a decadência quanto ao pedido de substituição do produto viciado e julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se transcorreu o prazo decadencial para reclamação sobre o vício no produto durável adquirido; e (ii) saber se a comercialização de produto falsificado enseja a configuração de danos morais e qual o patamar adequado de fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorreu a decadência do direito, visto que o consumidor adquiriu o bem durável em 02/07/2023, mas somente ajuizou a ação em 03/04/2025, descumprindo o prazo legal de 90 dias fixado para reclamação de vícios de produtos duráveis.

A venda de mercadoria falsificada por meio de plataforma de comércio eletrônico de grande destaque (
marketplace
) consubstancia violação aos deveres de informação, lealdade e boa-fé objetiva (art. 4º, III, e art. 6º, III e IV, do CDC). A frustração do consumidor ao receber produto falsificado ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.

Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, fixa-se a indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O direito de reclamar pelos vícios em produtos duráveis sujeita-se ao prazo decadencial de noventa dias. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a violação aos deveres de boa-fé objetiva, com a comercialização de produto falsificado, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral passível de reparação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 26, II;

CPC, art. 487, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
HILAS COSTA SECCADIO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para o pedido de danos morais e, quanto ao pedido de substituição do produto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRONUNCIO A DECADÊNCIA, na forma do art. 487, inc. II do

CPC”
.

Em sede recursal (ID 18576380), o autor informa que não se trata de vício no produto, mas fraude na relação de consumo, não podendo ser considerado o prazo decadencial. No mais, afirma a existência de danos morais.

Contrarrazões no ID 18576638.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Conforme se infere dos autos, na data de 02/07/2023 o autor adquiriu 01 Kit de Cuecas Calvin Klein, pelo valor de R$ 229,99 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), conforme ID 18576356, registrando em 04/06/2024 sua primeira reclamação junto à fabricante questionando a qualidade do produto vendido (ID 18576359 - Pág. 2). Após acionar o Reclame Aqui a requerida já tinha informado ao autor que o prazo para reclamação seria de 90 dias a partir da compra (ID 18576364), sendo que eventual reclamação deveria ser direcionada ao fabricante, o que ocorreu, de fato.

Conforme bem salientado pelo magistrado de origem, o autor teria o prazo de 90 dias para reclamar acerca de vício em produtos duráveis, nos termos do art. 26, II do CDC, mesmo para os casos de produtos falsificados. A ora requerida foi cientificada em 06/07/2024 e a fabricante Calvin Klein, conforme mencionado anteriormente, foi notificada em 04/06/2024. Assim, sob qualquer viés que se analise o prazo de 90 dias para ingressar com a presente ação foi descumprido, eis que a presente apenas foi ajuizada em 03/04/2025. Assim, reconheço a decadência.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente no que tange ao pedido de indenização por danos morais.

A responsabilidade das plataformas de
e-commerce
que operam no modelo de
marketplace
é objetiva e solidária pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços e na venda de produtos por parceiros comerciais integrados à sua cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC).

Na hipótese dos autos, restou evidenciado que o consumidor adquiriu um produto que se revelou falsificado. A venda de réplicas ou produtos não originais como se legítimos fossem representa prática comercial abusiva e ato ilícito grave, violando frontalmente os princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, em especial a boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC) e o direito à informação clara e precisa (art. 6º, III, CDC).

A legítima expectativa do consumidor ao comprar em uma plataforma multinacional, como a gerida pela recorrida, é a de receber um produto autêntico, seguro e de qualidade compatível com a marca anunciada. A frustração decorrente da descoberta de que o produto é falsificado quebra a expectativa do consumidor e gera indignação, extrapolando a barreira do mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, a comercialização de produtos falsificados coloca em risco a própria segurança do consumidor, uma vez que tais bens não passam pelos testes de qualidade dos órgãos regulamentadores e dos fabricantes originais.

Considerando a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil), a necessidade de compensar o abalo sofrido e o objetivo de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado às particularidades do caso e aos parâmetros deste Colegiado, que deve ser corrigido pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar do arbitramento, em razão da inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de compensação por danos morais, condenando a recorrida AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte Autora, a título de indenização por danos morais, a ser atualizado pela Taxa SELIC a partir desta data.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)